Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. REJEIÇÃO DO PLEITO. PROCESSO GRADUAL DE RESSOCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO INTEGRALMENTE ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A oferta do curso profissionalizante representa importante contribuição para o processo de ressocialização do socioeducando e para sua inserção no mercado de trabalho. Logo, a manutenção da medida socioeducativa de internação até a conclusão do programa é medida que se impõe.

2. O processo de ressocialização, com o gozo de benefícios extramuros, deve ser gradual. Assim, a fim de preservar os avanços já conquistados pelo socioeducando, sua concessão requer cautela.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.